Tribunal: TJSP
Processo: 0006739-14.2014.8.26.0223
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Hugo Maranzano
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
Recurso em sentido estrito. Pronúncia. Pleito pela exclusão das qualificadoras. Impossibilidade. Prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e do "animus necandi". Qualificadoras que não se mostram manifestamente descabidas. Mero juízo de admissibilidade. Apreciação reservada ao Conselho de Sentença. Recurso improvido.